Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728762-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID DE SOUSA AGRAVADO: DESCOMPLICA RECUPERADORA DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por David de Sousa contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0731256-71.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão de cobrança relativa às parcelas vincendas e demais encargos da relação contratual que se pretende rescindir. Eis o teor da decisão ora revista: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O Autor contratou a ré para realizar a intermediação extrajudicial para negociação de dívida junto ao Banco Votorantim S/A, referente ao financiamento de um veículo VW/Virtus, pagando mais de R$ 12 mil. No entanto, a empresa não realizou qualquer ação efetiva, levando à apreensão do veículo do autor e protesto de seu nome. Requer, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças. É o breve relato. Decido. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do eventual inadimplemento da parte ré, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. Imperioso, assim, que seja instaurado o contraditório, de modo que o requerido possa explicitar, caso queira, as circunstâncias em que se deu a execução do contrato, apresentando sua versão dos fatos de modo que a lide reste melhor esclarecida. Além disso, salvo melhor juízo, eventuais cobranças do Banco Votorantim são lícitas, uma vez que ele não participou do contrato realizado entre o autor e o réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, via domicílio judicial eletrônico, valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a probabilidade do direito do Agravante se revela evidente diante dos documentos acostados, que comprovam o contrato celebrado com a empresa Agravada, os pagamentos realizados (inclusive sob orientação de que fossem feitos diretamente à Agravada, e não ao banco credor), bem como a absoluta omissão da contratada em prestar os serviços a que se obrigou, resultando em gravíssimo prejuízo ao Agravante, cujo veículo foi apreendido por falta de pagamento do financiamento — dívida que, como se vê, deveria ter sido objeto de negociação pela própria Agravada”; (b) “encontra-se privado do uso de seu único meio de transporte, essencial para o exercício de sua atividade profissional e para a manutenção de sua rotina familiar. Além disso, a ausência de solução imediata pode agravar substancialmente sua situação financeira, resultando no aumento progressivo da dívida, bem como na indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito — inclusive por iniciativa da própria empresa agravada”; (c) “no que se refere à necessidade de dilação probatória para comprovação da probabilidade do direito da parte Autora, cumpre esclarecer que tal medida se mostra necessária apenas para a apuração de responsabilidade pela rescisão contratual — ou seja, se esta decorreu de culpa exclusiva da promitente vendedora ou do consumidor — limitando-se, portanto, à discussão sobre as retenções contratuais aplicáveis”; (d) “a Agravada deixou de cumprir com a obrigação contratual assumida, não quitando o débito junto à instituição financeira, o que resultou na apreensão do veículo do Agravante — bem essencial e único meio de transporte utilizado para o exercício de sua atividade profissional — além da iminência de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes”; (e) “diante da falha na prestação do serviço e do inadimplemento da empresa que se comprometeu a promover a renegociação da dívida visando à redução dos encargos financeiros, é legítima a rescisão do contrato, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, assegurando-se, assim, a reparação dos prejuízos sofridos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “rescindir o contrato vigente, com a imediata suspensão de cobranças de parcelas vencidas e vincendas, protestos, encargos, juros, eventuais medidas de execução, bem como a restituição integral dos valores pagos”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a rescisão contratual do negócio jurídico de intermediação extrajudicial para negociação de dívida perante o Banco Votorantim S.A., referente ao financiamento bancário do veículo VW/Virtus, bem como a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. Pois bem. Inquestionável que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte (Código Civil, art. 473). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a considerar o manifesto desinteresse da parte consumidora na manutenção da relação contratual, tem-se por impositivo o parcial deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual inadimplemento poderia acarretar inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. No entanto, o pedido de suspensão das parcelas somente é possível a partir do ajuizamento da ação (14.6.2025), dada a inviabilidade de concessão de efeitos retroativos, pois, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se poderia aferir a culpa na rescisão do contrato firmado entre as partes, a qual deverá ser submetida à efetiva instrução processual, sob crivo do contraditório. No ponto, não se mostraria razoável o imediato reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da agravada, notadamente com relação ao cumprimento do objeto do contrato (intermediação extrajudicial para renegociação do valor das parcelas de financiamento perante o Banco Votorantim S.A., com promessa de vantagem econômica), uma vez que demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de dilação probatória). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. MANIFESTA INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. CONCESSÃO DA CAUTELAR. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante/autor formulou pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais. Em pedido de tutela de urgência postulou a suspensão dos efeitos do contrato para que não gere cobrança das parcelas e negativação do nome do autor. Sendo assim, embora não se verifique de pronto a demonstração de culpa dos agravados a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito do agravante/autor de findar o contrato pactuado. 2. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato, pois, o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. A manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. 4. Contudo, o pedido de suspensão das parcelas vencidas somente é possível a partir do ajuizamento da ação, uma vez que não se pode conceder efeitos retroativos, neste momento processual, sem apurar a culpa na rescisão do contrato firmado entre as partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1966321, 0733199-63.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) (g.n.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para declaração de rescisão unilateral imediata do contrato e consequente suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas previstas contratualmente. 2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e determinar a abstenção dos respectivos atos de cobrança e de inserção do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão preenchidos ou não os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Revela-se incontroversa a intenção de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pela parte autora, à luz do art. 473 do Código Civil. Desse modo, cabível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, a fim de obstar que eventuais novos pagamentos pela ora agravante acarretem o acréscimo do importe a ser retido pela vendedora, bem como para se evitar a inscrição do nome da ora recorrente em cadastro de proteção ao crédito. Não há, por outro lado, urgência que justifique, em juízo de cognição sumária, a declaração de rescisão do contrato. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1934963, 0725854-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) (g.n.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÂO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÀUSULA CONTRATUAL, CUMULADA AINDA COM TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRETENSÃO À RESILIÇÃO UNILATERAL DOCONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDADE IMÓVEL PELOS COMPRADORES. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos agravantes. 1.1. Em suas razões, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas referente ao contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, desconsiderar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos agravantes, bem como impedir a agravada de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. O artigo 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.1. Doutrina: “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações das partes, conforme o caso, com os fatos, as provas e o direto aplicável” e que “é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág RL-1.57). 3. O feito de origem refere-se à ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantia paga. O contrato em questão é uma promessa de compra e venda para aquisição de um lote. 3.1.Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do artigo 473 do CC. 3.2. Desse modo, a pretendida extinção da relação contratual, ainda que a pedido do comprador, impõe a suspensão do pagamento em questão. 3.3. O perigo na demora resta também caracterizado. Porquanto. A espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. 3.4. Precedente: “[...] 1. É possível a rescisão contratual de compra e venda de imóvel pelo comprador, suspendendo-se o pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da demanda. 2. Negou-se provimento ao agravo.” (4a Turma Cível, 07174420520198070000, rel. Des. Sérgio Rocha, DJE: 4/5/2020). 4. Presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelos agravantes no feito de origem, tem-se que a decisão agravada deve ser reformada a fim de determinar que a agravada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato pactuado entre as partes e de inscrever os nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento definitivo da ação. 5. Recurso provido. (Acórdão 1908991, 0706332-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.). (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte agravada se abstenha da cobrança tão somente das parcelas vencidas a partir do ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo originário, bem como da inclusão do nome do agravante no rol de inadimplentes em razão dessas mensalidades (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I), sob pena de multa a ser fixada, se o caso, pelo e. Juízo de origem. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator